Tribunal: TJMT
Processo: 1025153-19.2017.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025153-19.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JESSICA KAROLINE DA SILVA LIMA - CPF: 051.301.121-80 (APELANTE), CELSO BORSATO BRAZ - CPF: 062.850.479-95 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (APELADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), JESSICA KAROLINE DA SILVA LIMA - CPF: 051.301.121-80 (APELADO), CELSO BORSATO BRAZ - CPF: 062.850.479-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – NEGATIVAÇÃO DO NOME DA ACADÊMIA DE ENSINO SUPERIOR POR DÍVIDA INDEVIDA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – INSURGÊNCIA QUANTO AO MONTANTE ARBITRADO NA SENTENÇA – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO DANO SUPORTADO PELA ALUNA – PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EQUÂNIME – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 –
No caso concreto, o valor fixado na sentença no importe
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
mostra-se proporcional ao dano moral efetivamente sofrido pela acadêmica, especialmente porque o valor cobrado foi de
R$ 6.610,86 (seis mil seiscentos e dez reais e oitenta e seis centavos) e a aluna perdeu a chance de se rematricular no 2.o semestre de 2017 no tempo ideal, já que o seu nome fora excluído do cadastro de maus pagadores somente em 27/09/2017, ou seja, quando já havia ultrapassado metade do semestre, o que fez com que tenha se ausentado das aulas, e isso influenciou no rendimento dos seus estudos, se comparado com os demais colegas de classe.

2 - P
artindo da premissa do STJ, levando em consideração os critérios do artigo 85, § 2.o do CPC, são devidos os honorários advocatícios em razão do acolhimento dos pedidos declaratórios e condenatório, no percentual de 20% (vinte por cento) do valor do proveito econômico, já que reflete o grau de zelo do profissional que promoveu a defesa da Apelada, além do lugar de prestação do serviço, a natureza, a importância da causa e o tempo exigido para o seu serviço, que foram de 03 (três) anos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1025153-19.2017.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMA SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Editora e Distribuidora
Educacional S.A.
, incorporadora da
IUNI Educacional S.A
.,
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 7.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória ajuizada por
Jéssica Karoline da Silva Lima
.

O Juiz sentenciante declarou a inexigibilidade do débito universitário no valor de R$ 6.610,86 (seis mil, seiscentos e dez reais e oitenta e seis centavos), confirmou a tutela de urgência determinando a exclusão do nome da Apelada do cadastro de restrição ao crédito, e condenou a Apelante ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e corrigidos monetariamente pelo INPC do arbitramento.

Ao final, condenou-a no ônus da sucumbência, cujos honorários advocatícios foram arbitrados em 20% do valor atualizado da causa.

A Apelante não se conforma apenas com o valor dos danos morais, arguindo ser exorbitante e em dissonância da razoabilidade, “
correspondente ao valor treze vezes superior à quantia negativada
”. Requer a redução do valor para quantia mais adequada, variável entre R$ 2.000,00 (dois mil reais) e R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Além disso, a Apelante se insurgiu quanto ao percentual dos honorários advocatícios, acoimando-os de elevados, além de não corresponder aos pressupostos no artigo 85, § 2.o, do CPC, motivo pelo qual também pugna pela sua diminuição.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 61684107.

É o relatório.

Cuiabá, 21 de novembro de 2020.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

A
Editora e Distribuidora
Educacional S.A.
recorreu de parte d
a sentença proferida pelo Juiz da 7.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória ajuizada por
Jéssica Karoline da Silva Lima
, notadamente do valor dos danos morais e do percentual dos honorários de sucumbência.

Necessário o breve escólio dos fatos.

A Apelada começou a faculdade de Arquitetura e Urbanismo no 1.o semestre de 2013, conforme Contrato de Prestação de Serviços, que prevê a duração de 10 (dez) semestres ou 60 (sessenta) meses, e cuja contraprestação da 1.a semestralidade do período letivo 2013 foi de R$ 9.540,00 (nove mil quinhentos e quarenta reais)– Cláusula 3.a, reajustável a cada ano letivo.

Em
14/02/2013
, a Apelada celebrou com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, representado pelo
Banco do Brasil S.A
., o Contrato de Abertura de Crédito para o Financiamento de Encargos Educacionais ao Estudante de Ensino Superior n.o 237304721, prevendo o financiamento de 80% da mensalidade durante os 60 (sessenta) meses do curso bacharelado.

Prosseguindo na narrativa dos fatos, em
05/07/2017
, quando estava cursando o 9.o Semestre, a Apelada foi notificada da existência do débito no valor de R$ 6.610,86 (seis mil seiscentos e dez reais e oitenta e seis centavos) concernentes às mensalidades integrais de
abril, maio e junho/2017
; e, caso não quitasse a dívida no prazo concedido pela Apelante, o seu nome seria negativado na Serasa
Experian
.

Sem entender do quê se tratava a cobrança, já que o aditamento do financiamento estudantil havia sido aprovado pela Instituição Bancária e sempre honrou sua parte na contraprestação com o pagamento dos 20% não financiados pelo FIES, em
11/07/2017
, a Apelada procurou atendimento na Central do Aluno, dando causa à abertura do Chamado n.o 5123940.

O atendente da Central do Aluno disse à Apelada que a cobrança era indevida, já que o financiamento estava regular e a Apelada não havia ultrapassado a carga horária do 1.o Semestre/2017 que justificasse eventual cobrança de mensalidade extra.

Inobstante reconhecido o erro, a Instituição de Ensino não deu baixa nas mensalidades de
abril, maio e junho/2017
, dando causa à negativação do nome da acadêmica na Serasa, a qual foi efetivada em
21/07/2017
, impedindo-a de promover a rematrícula para o semestre subsequente.

O pedido de tutela antecipada foi deferido em
18/09/2017
, oportunidade em que o Juiz
a quo
determinou a baixa da negativação e que fosse efetuada a rematrícula da Apelada para o 2.o Semestre de 2017, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais). Referida ordem judicial foi cumprida em
27/09/2017
.

Encerrada a instrução, o Juiz
a quo
acolheu os pedidos iniciais. Declarou a inexigibilidade do débito universitário no valor de R$ 6.610,86 (seis mil seiscentos e dez reais e oitenta e seis centavos), confirmou a tutela de urgência e condenou a Apelante ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e corrigidos monetariamente pelo INPC do arbitramento.

Inconformada, a Apelante recorre pugnando a
revisão do valor dos danos morais
e a
redução do percentual dos honorários de sucumbência
.

Com efeito, de acordo com o artigo 374, inciso I, do CPC vigente, os fatos notórios independem de prova, o que dispensa a comprovação de que a Apelada experimentou lesão ao direito subjetivo com a negativação indevida do seu nome no cadastro de maus pagadores.

Presente, portanto, o injusto e grave sofrimento imposto à Apelada na configuração do dano moral de que trata a lei, é indiscutível a necessária indenização, tratando-se de dano
in re ipsa
.

Conforme adiantado, um dos pontos nodais do apelo é concernente ao valor arbitrado a título de danos à imagem da Apelada, acoimando-o de exorbitante.

À míngua de legislação que estabelece parâmetros fixos acerca do
quantum
, deve o Juiz se socorrer dos consagrados princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que a quantificação não seja ínfima, a ponto de não se prestar ao desiderato de desestímulo dos atos ilícitos e indesejáveis, mas, ao mesmo tempo, não pode ser tão elevada, que implique enriquecimento sem causa.

Adverte-se que não há razão para se fixar em casos desse jaez, valor simbólico que não alcance proporções que traga mudança de comportamento e sirva de exemplo para evitar situações semelhantes.

Por isso, tenho que o valor fixado na sentença, no importe
R$ 10.000,00 (dez mil reais),
mostra-se proporcional ao dano moral efetivamente sofrido, especialmente porque o valor cobrado da dívida foi de
R$ 6.610,86 (seis mil seiscentos e dez reais e oitenta e seis centavos) e a Apelada perdeu a chance de se rematricular no 2.o semestre de 2017 no tempo ideal, já que o seu nome foi excluído do cadastro de maus pagadores somente em 27/09/2017, ou seja, quando já havia ultrapassado metade da semestralidade, o que fez com que tenha se ausentado das aulas, e isso certamente influenciou no rendimento dos seus estudos, se comparado com os demais colegas de classe.

Logo, não vejo razão para diminuir a quantia fixada no ato sentencial no tocante aos danos morais.

O mesmo se dá em relação ao percentual dos honorários de sucumbência, fixados em 20% do valor da causa -
R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme se observa da petição inicial
.

Com efeito, a regra do art. 85, § 2.o, do atual Diploma Processual Civil prevê que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, além do trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Nessa perspectiva, a rigor, a fixação do montante da verba honorária deve obedecer ao disposto no citado artigo do CPC.

Importante destacar que o Ministro Raul Araújo foi relator do Resp n.o 1.812.301 - SC (2019/0130927-0), julgado sob o rito dos recursos repetitivos, tendo recordando que a Segunda Seção proferiu significativo precedente no julgamento do Recurso Especial no 1.746.072/PR, afetado pela Terceira Turma, atinente aos critérios da fixação dos honorários sucumbenciais, conforme a ementa abaixo transcrita:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC DO 2015. LIQUIDEZ DO TÍTULO. SUMULA N. 7 DO STJ. PRESTAÇÕES VINCENDAS. INCLUSÃO NO CÁLCULO DA DÍVIDA MESMO SEM REQUERIMENTO EXPRESSO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DO ART. 85 DO CPC/2015. VALOR FIXADO EM LIQUIDAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

2. "Rever a conclusão do acórdão, que concluiu pela liquidez do título judicial e a existência de valores incontroversos, encontra óbice na Súmula no 7/STJ" (AgInt no AREsp n. 1.077.151/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 6/2/2018, DJe 14/2/2018).

3. "(...) o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o);
(II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo:
(II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou
(II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o);
por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o)" (REsp 1746072/PR, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019).

4.
No caso, havendo proveito econômico, acolhe-se o pedido recursal para que os honorários advocatícios sejam fixados sobre tal base, remetendo-se a determinação da quantia para liquidação
.

5. Agravo interno a que se dá provimento parcial.
(AgInt no AREsp 1472988/MS, Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019) (sem destaques no original).

No caso concreto, houve a condenação da Apelante ao pagamento de indenização por danos morais, no montante de
R$ 10.000,00 (dez mil reais),
de maneira que este é o proveito econômico da causa.

Ademais, partindo da premissa do STJ, levando em consideração os critérios do artigo 85, § 2.o do CPC, no meu modo de ver, são devidos os honorários advocatícios em razão do acolhimento dos pedidos declaratórios e condenatório, no percentual de 20% (vinte por cento) do valor do proveito econômico, já que reflete o grau de zelo do profissional que promoveu a defesa da Apelada, além do lugar de prestação do serviço, a natureza, a importância da causa e o tempo exigido para o seu serviço, que foram de 03 (três) anos.

Dito isso, entendo que a sentença não merece reparos, razão porque
desprovejo o apelo
.

Deixo de majorar a verba honorária por estar fixada no máximo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020